Tribunal: TJPA
Processo: 0805520-43.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2020-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805520-43.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: FRANKLIN GULIVER SOARES

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA ESTADUAL. PROVA DISCURSIVA. SENTENÇA CÍVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA.
PRETENSÃO OBJETIVANDO INVALIDAR A CORREÇÃO EMPREENDIDA PELA BANCA AVALIADORA. AFERIÇÃO QUANTO AO CONTEÚDO
DAS RESPOSTAS
E REENQUADRAMENTO NA ESCALA DE PONTUAÇÃO. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE DE LEGALIDADE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS (RE
Nº 632.853/CE, TEMA 485). SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A prefacial arguida pela autoridade dita coatora não merece prosperar considerando que a pretensão autoral é essencialmente de direito, vinculada ao exame quanto a observância das regras do edital (concurso público) tendo a impetrante acostado aos autos diversos documentos que entende comprovar suas alegações. Preliminar rejeitada.

2.

Na presente hipótese o impetrante objetiva ir muito além daquilo que excepcionalmente é permitido ao Poder Judiciário, isto é, o exame de compatibilidade entre o conteúdo da prova escrita (sentença cível) com o padrão de respostas divulgado pela banca examinadora, visto que para cada item impugnado há necessidade de
reapreciar o conteúdo das respostas para em seguida majorar a pontuação originariamente atribuída pela Banca
realizando um novo enquadramento na escala de pontuação e o mais importante é que tudo isso ocorreria consoante aquilo que o próprio imperante entende ser correto.

3.

É defeso ao Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade atuar em verdadeira substituição da banca aferindo se a resposta dada pelo candidato/impetrante merecia uma pontuação superior àquela originalmente fixada. P
retensão autoral esbarra no Tema 485 (RE nº 632.853/CE).

4.

Ordem de segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados os autos acima identificados, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária virtual, sob a Presidência do Desembargador Leonardo Tavares, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), 25 de novembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0805520-43.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: FRANKLIN GULIVER SOARES

ADVOGADO: FELIPE DE ANDRADE ALVES (OAB/BA 46.785)

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA (EDITAL Nº 1/2019) – DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato considerado ilegal praticado pelo
Excelentíssimo Desembargador Presidente da Comissão do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Edital nº 1/2019).

O impetrante alegou que a banca examinadora violou o edital de abertura do certame (itens 9.16.4 e 9.16.5) ao não realizar a correção da prova (P
3
- sentença cível) em obediência ao padrão de respostas fornecido.

Aduziu que na sua prova
a banca deixou de atribuir corretamente a pontuação dos quesitos 2.1.1 (reparação por ato ilícito), 2.1.2 (danos morais), 2.1.3 (ônus da prova), 2.1.5 (ausência de litigância de má-fé) e 2.2 (dispositivo).

Requereu os benefícios da Justiça Gratuita, bem como a concessão de medida liminar para viabilizar participação na fase seguinte (inscrição definitiva) e nova correção de sua prova com obediência aos exatos termos do padrão de respostas. Conclusivamente, a confirmação da liminar concedendo a segurança em definitivo ou subsidiariamente majorar a nota da prova de sentença cível (P3) em, no mínimo, 0.52, sendo tal acréscimo referente aos quesitos impugnados e com isso garantir a nota total final de, no mínimo, 6.00 (seis), na prova de sentença cível proporcionando aprovação na etapa de sentenças (P3) do concurso público em questão.

Coube-me a relatoria por distribuição eletrônica. Pedido liminar indeferido (ID 3179069).

O impetrante interpôs Agravo Interno (ID 3193814) que foi conhecido e desprovido por este Colegiado (ID 3375869).

O Estado do Pará apresentou defesa (ID 3264298).

Sua Excelência, Des. Ronaldo Valle, Presidente da Comissão do Concurso Público prestou informações aduzindo, preliminarmente, necessidade de dilação probatória. Quanto ao mérito, afirmou não ser permitido ao Poder Judiciário atuar em substituição da banca, razão pela qual pugnou pela denegação da segurança (ID 3286837).

A Procuradoria-Geral de Justiça encaminhou parecer pela denegação da segurança (ID 3591158).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.

Preliminar quanto a necessidade de dilação probatória

Esta prefacial arguida pela autoridade dita coatora não merece prosperar considerando que a pretensão autoral é essencialmente de direito, vinculada ao exame quanto a observância das regras do edital (concurso público) tendo o impetrante acostado aos autos diversos documentos que entende comprovar suas alegações.

Assim,
rejeito
esta preliminar.

2.

MÉRITO:

Este mandado de segurança retorna ao plenário desta feita para exame meritório.

Senhores Desembargadores a matéria é de amplo conhecimento pelos membros desta Corte Estadual.

Cabe rememorar, em brevíssima síntese, que no caso em análise o impetrante inegavelmente deseja ver reapreciada a sua prova de sentença cível deixando claro que discorda da pontuação que lhe foi atribuída pela Banca Examinadora, inclusive apontando a pontuação que entende fazer jus para cada item analisado, a saber: 2.1.1 (reparação por ato ilícito), 2.1.2 (danos morais), 2.1.3 (ônus da prova), 2.1.5 (ausência de litigância de má-fé) e 2.2 (dispositivo).

Acolher a pretensão autoral nos termos em que fora redigida significa reapreciar o conteúdo das respostas para em seguida majorar a pontuação originariamente atribuída pela Banca
realizando um novo enquadramento na escala de pontuação e o mais importante é que tudo isso ocorreria consoante aquilo que o próprio imperante entende ser correto.

Caso assim proceda esta Corte estará adentrando no espaço discricionário conferido à Banca Avaliadora para aferir se determinada resposta merece esta ou aquela pontuação dentro de uma escala de valores previamente definida.

Conquanto louvável o esforço argumentativo, mas a pretensão autoral esbarra no Tema 485 (RE nº 632.853/CE), apreciado pelo STF sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Nessa linha de pensamento trago à colação recente decisão proferida pelo Plenário do STF na SS 5317 AgR/MG, relator Ministro Dias Toffoli, assim resumida:

“EMENTA Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que atribuiu nova nota a candidato em concurso público. Violação da tese de que se deve dispensar o mesmo tratamento a todos os candidatos. Tema 485 da Repercussão Geral. Lesão à ordem jurídica configurada. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Precedentes. 2.
A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em concurso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao princípio da separação dos Poderes.
3. Agravo regimental não provido.”
(SS 5317 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 18-02-2020 PUBLIC 19-02-2020)

Para que não haja dúvida transcreverei alguns trechos do voto condutor de sua Excelência Presidente do STF, confira-se:

“A presente demanda versa sobre suspensão de segurança, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais com o fito de suspender os efeitos de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça mineiro nos autos do Mandado de Segurança nº 0347302-51.2019.8.13.0000, na qual se alterou a avaliação feita pela banca examinadora e se determinou a atribuição de nova nota em prova discursiva do concurso público para provimento do cargo de juiz substituto estadual.

Na exordial, narra-se que o comando combatido foi proferido nos autos de mandado de segurança ajuizado por candidato de concurso público para provimento do cargo de Juiz de Direito Substituto do TJMG, sob o argumento de que a nota atribuída a sua prova discursiva de direito processual penal o fora de modo incompatível com a chave de respostas divulgada pela comissão e, nesse passo, conquanto incompleta, a resposta parcialmente exata estaria a merecer a atribuição de nota parcial.

(...)

Depreende-se da referida decisão que, a pretexto de correção de erro material, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais adentrou claramente em exame que competia à banca examinadora ao definir, a partir da análise da resposta do candidato ao quesito, a nota que lhe deveria ser atribuída
. Essa conduta se põe em claro confronto com o que foi decidido por esta Corte nos autos do RE nº 632.853, que fixou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Eis a ementa do julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/15).

A referida tese, firmada em sede de repercussão geral, definiu nitidamente ser defeso ao Judiciário adentrar no exame da nota atribuída ao candidato, de modo que a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, conforme fixado na tese, não contemple a modificação de nota a partir de análise do conteúdo da prova, cabendo ao Judiciário tão somente apreciar a adequação entre o conteúdo exigido e o constante no edital.

Dessa forma, ainda que se busque demonstrar que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não se imiscuiu em função da banca examinadora, sob a assertiva de que essa é que teria violado o edital e o espelho de respostas, o que se observa no acórdão proferido é que, para chegar a esse entendimento, o tribunal avaliou a resposta do candidato,

fazendo sobre ela juízo de valor e a compreendendo como correta (ou, ao menos, parcialmente correta), invadindo, assim, claramente o mérito do ato administrativo, o que, segundo o entendimento desta Suprema Corte, não se mostra admissível
.

(...)

Indubitável é a apreciação jurídica feita sobre a resposta do candidato pelo Tribunal de Justiça; logo, é evidente a lesão à ordem jurídica, visto que a decisão cujo efeito se busca sustar contraria claramente o entendimento consolidado por esta Corte, visto que aquele Tribunal invadiu a competência avaliativa da banca examinadora do concurso público.

Por tais razões, não merece reforma a decisão agravada, de modo que deve ser mantida a suspensão dos efeitos do acórdão proferido, conforme pleiteado pelo Estado de Minas Gerais.”
(grifei).

É defeso ao Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade atuar em verdadeira substituição à Banca Avaliadora aferindo se a resposta dada pelo candidato/impetrante merecia uma pontuação superior àquela originalmente fixada.

ANTE O EXPOSTO, considerando a ausência de direito líquido e certo encaminho voto pela
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
extinguindo o processo com resolução de mérito, sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

Belém (PA), 25 de novembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/11/2020